Tribunal: TJSP
Processo: 1014373-98.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Quinquênios. Base de cálculo. Inclusão do prêmio de incentivo. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Quinquênios. Base de cálculo. Inclusão do prêmio de incentivo. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Improcedência. Recurso dos autores provido em parte. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014373-
98.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCIA REGINA
HUMBERTO, ANDERSON MONTEIRO DOS SANTOS, ANDRÉA MELLO DRESCH
OLIVEIRA GOMES, ANDRÉIA DE LIMA, ANTÔNIA DIAS BITAL SALLES,
BEATRIZ MILEIKIS DE ALMEIDA CAMARGO, BERENICE DE LIMA SILVA,
CLEANNY CANDIDO DE SOUSA ROCHA, CRISTIANE VENCESLAU DA SILVA,
EDELY APARECIDA ANASTACIO, ELIANE CHRISTIANINI, ELIANE HENRIQUE
DOS SANTOS PIMENTEL, ELIZABETE DIAS GOMES DE LIMA, EUNELI DE
OLIVEIRA PEREIRA, GUILHERME DUTRA MAIA, ILOINA MARIA PEREIRA DE
ASSUNÇÃO, JORLINDA DA COSTA LIMA, JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS, LEILA
CRISTINA FERREIRA, LILIAN DE SOUZA BOSCO MARCIONILO, MARCIA DA
SILVA
CESAR
BRANQUINHO,
MARIA
APARECIDA
IZABEL,
MARIA
APARECIDA SILVEIRA, MÔNICA DA SILVA CESAR DE ARRUDA, REGINA
MARIA SANTOS DE AZEVEDO, ROMILDA NEUSA NASCIMENTO LOZADA,
ROSELI APARECIDA ROSOLEN, SANDRA REGINA DE OLIVEIRA ARAUJO,
SERGIO HENRIQUE REZENDE ALVES PEREIRA e SIDNEI LOPES MACÁRIO
JUNIOR, são apelados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. Acórdão mantido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014373-98.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.652/20
Apelação no 1014373-98.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Márcia Regina Humberto e outros
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 14a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1014373-98.2016
Juiz: Fernão Borba Franco

SERVIDORES ESTADUAIS.
Quinquênios. Base
de
cálculo. Inclusão do prêmio de incentivo. Juros e correção
monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905.
1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF,
Pleno,
14-3-2013,
Rel.
Luiz
Fux,
declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na
fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior
à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento
realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira
reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária,
declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a
segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014373-98.2016.8.26.0053 -Voto no
3
decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da
LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento
REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do
Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais
recente entendimento dos Tribunais Superiores. Improcedência.
Recurso dos autores provido em parte. Acórdão mantido.
1.
A sentença de 28-7-2016 (fls. 391/396) julgou a
extinta a ação em face de Maria Aparecida Silveira, com base no art. 485, V do
CPC (coisa julgada); e improcedente o pedido de inclusão do prêmio de incentivo
na base de cálculo dos quinquênios, em relação aos demais coautores. Em face à
sucumbência, condenou os autores a arcar com as custas, despesas processuais
e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a
exigibilidade da verba por conta da gratuidade processual deferida.
A Câmara, por unanimidade, em 21-11-2016 e
30-1-2017, deu provimento em parte ao recurso dos autores para, mantido o
reconhecimento da coisa julgada em relação à Maria Aparecida Silveira,
reconhecer o direito dos demais autores à inclusão do prêmio de incentivo na
base de cálculo dos quinquênios, bem como para condenar a ré no pagamento
das diferenças decorrentes, corrigidas pela Tabela Prática deste Tribunal e
acrescidas de juros de mora a partir da citação, estes com base na LF no
11.960/09; a ré ainda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, a
ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II do CPC (fls.
428/435, 443/452 e 459/462). O Estado interpôs recursos extraordinário e
especial,
respondidos
(fls.
464/468,
469/477,
479/486,
487/493).
O
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos a esta 10a Câmara de Direito
Público para adequação da fundamentação do acórdão considerando o
julgamento de mérito dos RE no 870.947-SE, Tema STF 810, e REsp no
1.492.221-PR, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014373-98.2016.8.26.0053 -Voto no
4
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 497/501).
É o relatório.
2.
Correção
monetária.
Juros
de
mora.
LF
no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do
art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse entendimento
se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que
a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014373-98.2016.8.26.0053 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014373-98.2016.8.26.0053 -Voto no
6
O
acórdão
está
adequado
ao
mais
recente
entendimento dos Tribunais Superiores, que afastam a aplicação da LF no
11.960/09 para o cálculo da correção monetária. Não há o que rever, nem
readequar.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator